Tribunal: STF
Processo: MS 37292
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Janaline de Almeida Pacheco contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos da Tomada de Contas Especial 000.396/2018-4, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler.
    A impetrante, ex-prefeita do Município de Chaval/CE no período de 2009 a 2012, narra o seguinte:
    “Tratam os autos de Tomada de Contas Especial – TCE, instaurada em desfavor de Janaline de Almeida Pacheco e Francisco Carneiro Pacheco Neto, ex-Prefeitos de Chaval/CE, em razão da suposta não conclusão do objeto pactuado no Contrato de Repasse 267.557- 60/2008 (Siafi 643877), firmado entre o então Ministério do Esporte e o Município de Chaval/CE, com interveniência da Caixa Econômica Federal – Caixa. 
    [...]
    A vigência do instrumento estendeu-se de 22/8/2008 a 30/12/2014, tendo como prazo final para o encaminhamento da prestação de contas a data de 28/2/2015. 
    A execução do objeto teve início em 11/6/2010, na gestão da Sr. Janaline de Almeida Pacheco, então Prefeita, tendo sido executados 92,54% do total previsto para o contrato. No entanto, só houve desembolso financeiro correspondente à R$ 115.669,49, alusivo aos serviços medidos e atestados no 3º RAE (80,76%). O percentual de execução da obra estagnou em 92,54% desde a inspeção da Caixa ocorrida em 6/10/2011, quando a Caixa indicou no 4º RAE uma série de serviços necessários para conclusão do empreendimento. Duas novas fiscalizações foram ainda realizadas pela Caixa, durante a gestão da Sr. Janaline de Almeida Pacheco, sendo a última em 1/6/2012, nas quais se observou que a gestora não haveria tomado medidas efetivas junto à empresa para concluir o empreendimento. 
    [...]
    Após esgotada a fase de prestação de contas perante o Ministério do Esperto, a documentação foi remetida ao Tribunal de Contas da União, que foi recebida em 8 de janeiro de 2018, sendo autuado o Processo n. 000.396/2018-4, cuja primeira providência a apurar o fato foi tomada em 15 de fevereiro de 2018, por meio do Ofício 0161/2018-TCU/SECEX-CE, que determinou a citação da impetrante para apresentar alegações de defesa no prazo de quinze dias, de acordo com o art. 10, §1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992. 
    Depois de apresentadas as razões de defesa, foi proferido o Acórdão 8805/2019 pela Primeira Câmara – TCU, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, o qual julgou as contas irregulares: 
    […]
    Interpôs-se, em seguida, Recurso de Reconsideração, no qual a recorrente alegou, em síntese, que: […]
    Todavia, o Recurso restou conhecido e improvido, mantendo inalterado o acórdão recorrido. Consoante Acórdão 4480/2020 – Primeira Câmara – TCU que julgou o Recurso de Reconsideração, de relatoria do ministro Benjamin Zymler” (págs. 2-3 da inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[l]evando-se em consideração que o Acórdão 4480/2020 foi proferido em 14 de abril de 2020, faz-se mister destacar as datas relevantes para o presente mandamus: 
    I) A data da apuração do fato praticado pela Sra. Janaline: data em que houve fiscalização por parte da Caixa, em 1 de junho de 2012 (6º relatório de acompanhamento da Caixa em 8/6/2012);
    II) O fim do mandato da Sra. Janaline se deu em 31 de dezembro de 2012;
    III) A abertura do Processo de Tomadas de Contas no âmbito do Tribunal de Contas da União em 08 de janeiro de 2018;
    IV) A determinação da citação em 15 de fevereiro de 2018 (Ofício 0161/2018- TCU/SECEX-CE, de 15/2/2018).
    V) A data do acórdão 4480/2020, que confirmou a desaprovação, em 14 de abril de 2020;
    Certamente, após examinadas as questões jurídicas a seguir delineadas e atendo-se às datas para apuração da suposta irregularidade e o lapso temporal transcorrido até a deflagração do poder punitivo do Tribunal de Contas da União, verificar-se-á a impossibilidade de apenamento da impetrante em razão da ocorrência do instituto da Prescrição, por ser esta medida consentânea ao melhor Direito, conforme será melhor detalhado doravante. Nesse passo, a fim de garantir a observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, impetra-se o presente writ” (pág. 5 da inicial; grifos no original).
    Aduz que
    “[o] acórdão do TCU, ato coator objeto do presente mandado de segurança, condenou a impetrante à sanção de multa e pagamento de débito quando essa pretensão punitiva já se encontrava prescrita, violando, assim, direito líquido e certo, consubstanciado no primado da segurança jurídica, como desdobramento do Devido Processo Legal constitucionalmente garantido” (grifos no original). 
    Sobre o prazo prescricional, afirma que 
    “[a] aplicação de multas e débitos pelo TCU se insere no exercício da competência sancionadora da Administração Pública Federal – como, aliás, já expressamente afirmado pelo STF (RE 190985, Rel. Min. Néri da Silveira) –, de sorte que a prescrição da respectiva pretensão punitiva deve ser regida pela Lei nº 9.783/1999. De fato, essa conclusão é corroborada por diversos precedentes dessa Corte Suprema, que reiteradamente já reconheceu o prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas da União exercesse suas atribuições de fiscalização, notadamente a decisão do ministro Roberto Barroso, no julgamento do Mandado de Segurança nº 32.201-DF, no qual decidiu que: […]
    Assim, não pairam dúvidas de que o entendimento firmado pela Suprema Corte se dá em favor da proteção ao princípio da segurança jurídica, com a aplicação integral da lei nº 9.873/1999, ensejando um prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, senão vejamos: [...]” (págs. 15 e 21 da inicial; grifos no original).
    Em relação à interrupção do prazo do instituto, defende que
    “[a] irregularidade atribuída à impetrante foi apurada por meio de fiscalização da Caixa em 1 de junho de 2012 (6º relatório de acompanhamento da Caixa em 8/6/2012). Em 15 de fevereiro de 2018, através do Ofício 0161/2018-TCU/SECEX-CE, foi determinada a citação da impetrante acerca da abertura do procedimento no âmbito do Tribunal de Contas da União, quando tomou conhecimento do processo e se materializou a primeira providência destinada à apuração do fato. A determinação de citação da Sra. Janaline Pacheco a respeito das possíveis irregularidade é causa de interrupção da prescrição da ação punitiva, todavia tal providência somente foi adotada após completado o lapso temporal de 5 (cinco) anos após a data do fato. Resta evidente, assim, a prescrição da pretensão punitiva em causa, uma vez que quase 6 (seis) anos se passaram entre a prática do ato e a instauração do processo que aplicou a sanção administrativa. 
    Outrossim, ainda que se considere o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do fim do mandato da impetrante, em 31 de dezembro de 2012, ainda assim resta consolidada a prescrição à pretensão punitiva do TCU, por também ultrapassar o interregno de 5 (cinco) anos entre o fim do mandato (31 de dezembro de 2012) e a determinação de citação (15 de fevereiro de 2018)” (págs. 22-23 da inicial; grifos no original).
    Justifica o pedido liminar nos seguintes termos:
    “O ‘fundamento relevante’, isto é, o fumus boni juris, está evidenciado em toda argumentação acima expendida, cabendo destacar a inequívoca prescrição da sanção pretendida pelo ato coator, considerando o marco temporal transcorrido entre a data do fato (8/6/2012), ou final da função pública (31/12/2012), e a determinação da citação da impetrante pelo TCU (15/2/2018). Outrossim, o periculum in mora também se mostra evidente, já que a impetrante pretende candidatar-se nas eleições municipais de 2020 para a prefeitura de Chaval-CE, e, em razão das sanções a ela impostas, o exercício dos seus direitos políticos podem ser restringidos, de forma irremediável, porquanto com o advento da Lei Complementar nº 135/2010, a plena aplicação de decisão recorrida poderia implicar, em tese, a pecha de inelegibilidade do gestor (art. 1o , I, ‘g’, da LC n. 64/90) ou, no mínimo, a inclusão de seu nome na lista a ser enviada ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por esta Corte de Contas de gestores com contas desaprovadas nos próximos dias, o que, de toda forma, resultaria em prejuízo à sua vida pública e política. Ademais, várias esferas da Administração Pública, municipal e estadual, preveem hipóteses de vedação para ocupar cargos públicos para aqueles que eventualmente incidam em alguma cláusula de inelegibilidade da Lei Complementar n. 64/90” (pág. 24 da inicial; grifos no original).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 91).
    O TCU prestou informações (documento eletrônico 94 e seguintes). 
    A impetrante peticionou nos autos reiterando o pedido liminar (documento eletrônico 102).
    É o relatório. 
    Inicialmente, defiro o ingresso da União no processo. 
    Ademais, sem prejuízo da ulterior juntada da manifestação da Procuradoria-Geral da República, decido a cautelar. 
    A concessão de medida liminar pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem, que, no caso, entendo estar presente. 
    Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, tenho que se afigura plausível a alegação da ocorrência de prescrição.
    Conforme relatado, o presente writ foi impetrado para atacar acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, que culminou na condenação da impetrante “em razão da suposta não conclusão do objeto pactuado no Contrato de Repasse 267.557- 60/2008 (Siafi 643877), firmado entre o então Ministério do Esporte e o Município de Chaval/CE, com interveniência da Caixa Econômica Federal – Caixa” (pág. 2 da inicial).
    Nas informações trazidas aos autos, o TCU apresentou parecer de sua Consultoria Jurídica, cuja ementa ora transcrevo:
    “Mandado de Segurança impetrado por Janaline de Almeida Pacheco com vistas à anulação do Acórdão 4.480/2020-TCU-1ª Câmara, que julgou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.805/2019-TCU-1ª Câmara, que julgou irregulares as contas da impetrante e de Proec – Projetos Elétricos e Construções Ltda., condenou-os em débito solidário e aplicou-lhes multas individuais, em decorrência de falhas na execução de contrato de repasse cujo objeto era a construção de quadra poliesportiva. 
    1. A jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, envolvidas todas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do do STF.
    2. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.886 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novel entendimento a situação apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente quando do julgamento da tomada de contas especial.
    3. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que tratava aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 4. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e é inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial pelo TCU.
    5. Com a aplicação à presente tomada de contas especial da tese firmada no RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso em análise, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067.
    6. Inexistência, no caso em foco, da prescrição de 5 anos.
    7. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016– TCU–Plenário, exarado em incidente de uniformização de jurisprudência.
    8. Praticada a irregularidade em 23/4/2012, iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos, estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido em 15/02/2018 (ordem de citação da responsável) e houve condenação em 03/09/2019, data da prolação do Acórdão 8.805/2019-TCU-1ª Câmara. Logo, em nenhum momento o prazo decenal foi extrapolado.
    9. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo STF no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com incidência de 5 causas interruptivas.
    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 1
    1. Proposta de encaminhamento deste parecer ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (págs. 1-2 do documento eletrônico 95; sem os grifos do original).
    Como se vê, o fundamento utilizado pelo TCU, para dar continuidade à TC 000.396/2018-4, culminando na condenação da impetrante, encontra guarida no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.
    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.”
    Com base no acórdão supratranscrito, a Corte de Contas sustenta que a tese firmada no julgamento do Tema 899, a saber, de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, seria aplicável apenas à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em acórdão de Tribunais de Contas, impossibilitando a sua aplicação ao caso dos autos.
    In casu, conforme relatado, está-se diante de controle externo exercido pelo TCU com vistas à aplicação das sanções previstas em lei e ao ressarcimento de valores, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas.
    Por oportuno, registro que, ao julgar o RE 852.475-RG/SP, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin (Tema 897), o Plenário do STF deliberou o seguinte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (grifei). 
    Como se vê, ao analisar o sentido e o alcance do art. 37, § 5°, da CF, o Colegiado reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, justamente porque “a Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis”.
    Ora, na prática, o que esta Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG-MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666).
    Pelo que foi até aqui exposto, entendo que é possível concluir, com base nas decisões anteriormente mencionadas, que, excetuado o ressarcimento de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade das sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.
    Essa, inclusive, foi a conclusão a que chegou a Segunda Turma desta Corte, em acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.512/DF, de minha relatoria).
    A Primeira Turma do STF proferiu julgado no mesmo sentido, ao analisar o MS 35.940/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, conforme ementa abaixo transcrita:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA.
    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019).
    2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara.
    3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União”.
    Mais recentemente, foram proferidas algumas decisões monocráticas a respeito do tema, reconhecendo a prescritibilidade da pretensão punitiva dos Tribunais de Contas, como, por exemplo, os MSs 36.810/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; 37.173-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; e 34.467/DF, Rel. Min. Rosa Weber.
    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Nessa direção, transcrevo o art. 1° da Lei 9.873/1999, o qual estabelece que “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. 
    Naquela assentada, a Primeira Turma entendeu que seria mais consentânea a aplicação direta ou por analogia da Lei 9.873/1999 à ação punitiva do TCU, uma vez que, dada a autonomia do direito administrativo, não haveria razão para a supressão da suposta omissão legislativa, quanto ao prazo prescricional, pelas normas de direito civil.
    Essa orientação foi aplicada nas seguintes decisões monocráticas: MS 36.127-MC/DF e MS 35.940-MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.294/DF, MS 35.539/DF e MS 35.971-TP/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 34.256-MC/DF e MS 36.054-MC e MS 36.067-MC/DF, de minha relatoria.
    Na espécie, consta dos autos que os fatos objeto da apuração conduzida pela Corte de Contas remontam ao ano de 2012, quando ocorreu a última fiscalização por parte da Caixa Econômica Federal durante a gestão da impetrante. No entanto, esta só teria recebido a citação no âmbito do TCU em 15 de fevereiro de 2018 (documento eletrônico 7).
    Assim, verificado o decurso de mais de 5 anos entre a conduta supostamente irregular e a citação da responsável para responder ao processo de controle externo exercido pelo TCU (art. 2° da Lei 9.873/1999), ao que parece, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da Lei 9.873/1999, tal como sustentado pela impetrante.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos 8.805/2019 e 4.480/2020 proferidos pela 1ª Câmara do TCU em relação à impetrante até o julgamento de mérito desta impetração. 
    Comunique-se imediatamente.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator